Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. DECURSO DO TEMPO E ALTERAÇÕES NO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação de imóvel penhorado em cumprimento de sentença. O recorrente sustenta que houve decurso significativo de tempo entre a primeira avaliação e a hasta pública, além de possíveis alterações no imóvel, justificando a reavaliação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se o transcurso do prazo entre a avaliação inicial e a hasta pública, aliado à possível valorização do imóvel e alterações estruturais no bem, autoriza a realização de nova avaliação nos termos do art. 873, II, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 873 do CPC permite nova avaliação do bem penhorado quando se verifica posterior majoração ou diminuição de seu valor, sendo suficiente a demonstração de alteração relevante nas condições do imóvel.4. O laudo inicial desconsiderou parte do valor do imóvel por se tratar de construção inacabada, tornando plausível a hipótese de que, com o decurso do tempo, a edificação tenha avançado, impactando seu valor de mercado.5. O lapso temporal de 21 meses entre a primeira avaliação e a hasta pública justifica a reavaliação, especialmente diante da possibilidade de variação significativa nos preços dos imóveis na região.6. Precedentes do tribunal reconhecem a excepcionalidade da reavaliação quando há disparidade de cotações, dúvida sobre o valor real do bem ou modificação substancial de suas condições após a avaliação inicial.IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691166, 0702700-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1707987, 0738303-07.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 25.05.2023.

(Ive)